Tribunal: TJDFT
Processo: 0701631-66.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INÉRCIA DA PARTE CREDORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte exequente, em face de sentença que julgou extinto o processo, em fase de cumprimento de sentença, com fundamento no art. 53, §4o, da Lei no 9.099/1995.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: esgotamento das medidas típicas realizadas para a satisfação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
4. Inovação recursal. No âmbito recursal, é proibida a análise de questões que não foram submetidas à primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio da congruência ou adstrição, além de ofensa ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Inteligência dos artigos 329, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. Com efeito, o pedido de penhora de salário não foi formulado em primeiro grau, de forma que não pode ser analisado nesta instância revisora. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023. Recurso não conhecido nesta parte.
5. No sistema dos Juizados Especiais, não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo é imediatamente extinto, consoante o disposto no art. 53, § 4o, da Lei 9.099/1995. Outrossim, cabe ao Juízo, antes de promover a extinção do processo, determinar a intimação do credor para a indicação de bens penhoráveis (CPC, arts. 9o e 10). No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1948251, 0702495-77.2023.8.07.0008, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; Acórdão 1002836, 20170710016316ACJ, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 14.3.2017.
6. Na hipótese, foi infrutífera a pesquisa no SISBAJUD por reiteração, modalidade teimosinha (ID 72016054) e, embora intimada para as providências pertinentes, a credora não se manifestou (ID 72016058), dando ensejo à extinção do processo, nos termos do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/1995.
7. Importa destacar que o arquivamento do processo, em razão da inexistência de bens penhoráveis, não obsta o seu desarquivamento e a retomada das medidas executivas, mediante simples petição, caso a credora localize bens penhoráveis de titularidade do devedor. Escorreita a sentença. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão 1349661, 0704152-03.2018.8.07.0017, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 18.6.2021.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 53, §4o; CPC, arts. 9o, 10, 53, § 4o, 329, 1.013 e 1.014.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1791339, 07352908820228070003, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 27.11.2023; Acórdão 1948251, 0702495-77.2023.8.07.0008, Rel.a Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 25.11.2024; Acórdão 1002836, 20170710016316ACJ, Rel. Fernando Tavernard, Terceira Turma Recursal, j. 14.3.2017; Acórdão 1349661, 0704152-03.2018.8.07.0017, Rel. Edilson Enedino das Chagas, Primeira Turma Recursal, j. 18.6.2021.